Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dano moral decorrente da manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), conforme a Jurisprudência pacífica do Nosso Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O arbitramento do quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante.
3. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.